Tribunal: TJSP
Processo: 1033164-70.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos decorrentes de cancelamento de voo – Sentença que julgou procedente a ação para condenar as requeridas ao pagamento de R$48,00 a título de danos materiais e R$7.000,00 a título de danos morais. Recurso de ambas as partes. APELO DA REQUERIDA Tam Linhas Aéreas arguindo sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defendendo o afastamento/redução dos danos morais –

Ementa:

APELAÇÃO – Indenização por danos decorrentes de cancelamento de voo – Sentença que julgou procedente a ação para condenar as requeridas ao pagamento de R$48,00 a título de danos materiais e R$7.000,00 a título de danos morais. Recurso de ambas as partes. APELO DA REQUERIDA Tam Linhas Aéreas arguindo sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defendendo o afastamento/redução dos danos morais – Inconformismo justificado em parte – Preliminar rejeitada eis que a requerida faz parte da cadeia de prestadores do serviço contratado pela autora – Art. 7o-§único e 25-§1o do CDC – Mérito. Necessidade de "manutenção não programada" na aeronave que não caracteriza caso fortuito/força maior, mas fortuito interno – Caracterizada falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da requerida – Dano moral caracterizado pelo cancelamento do voo, início da viagem quase onze (11) horas após o horário programado e inserção de escala não prevista – Indenização, todavia, reduzida para R$3.000,00 eis que suficiente para compensar o constrangimento sofrido pela parte autora – Sentença reformada apenas neste aspecto, mantida procedência da ação. APELO DA AUTORA buscando a majoração dos danos morais – Pretensão prejudicada em virtude da redução da indenização nos termos da fundamentação supra – Mantida a procedência da ação.
Recurso da parte requerida parcialmente provido – Recurso da parte autora prejudicado.